Tribunal: TJBA
Processo: 8018968-26.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018968-26.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO

APELADO: NUBIA CERQUEIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
RAFAELA BORGES SANTOS, LUCIELEN SANTOS DE JESUS, JAQUELINE DO ESPIRITO SANTO LEOTTA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL CONTRATADO SEM AUTORIZAÇÃO. USO INDEVIDO DE DADOS PESSOAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência de vínculo jurídico entre as partes e condenando solidariamente as demandadas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

A autora alegou ter descoberto, ao acessar o sistema da operadora de saúde, a existência de plano empresarial ativo em seu nome, vinculado a empresa com a qual jamais manteve relação de emprego ou prestação de serviços, sustentando que seus dados pessoais foram utilizados sem autorização para formalização de vínculo contratual fraudulento.

A apelante suscitou preliminares de ilegitimidade passiva e perda superveniente do objeto, em razão do cancelamento administrativo do plano. No mérito, defendeu a inexistência de ato ilícito próprio, a culpa exclusiva de terceiros, a ausência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, a redução da indenização.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a operadora de plano de saúde possui legitimidade passiva para responder por contratação realizada por parceiros comerciais ou administradoras de benefícios; (ii) saber se o cancelamento administrativo do plano de saúde afasta o interesse processual quanto aos pedidos declaratório e indenizatório; (iii) saber se a utilização indevida de dados pessoais para inclusão da consumidora em plano empresarial configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade solidária da operadora; e (iv) saber se o fato configura dano moral indenizável e se o valor fixado na origem deve ser mantido.

III. Razões de decidir

A relação jurídica é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor. Todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, inclusive a operadora de saúde que se beneficia da atuação de corretores, administradoras e parceiros comerciais.

A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, pois a contratação foi vinculada à marca, à estrutura e ao serviço da operadora de saúde. A teoria da aparência e o dever de vigilância justificam sua permanência no polo passivo.

O cancelamento administrativo do plano não implica perda superveniente do objeto, pois a demanda não se limita à cessação do vínculo contratual. Persistem o interesse na declaração judicial de inexistência da relação jurídica e a pretensão indenizatória decorrente da utilização indevida de dados pessoais.

A inclusão da consumidora em plano empresarial sem manifestação de vontade e sem comprovação de vínculo com a estipulante revela falha na prestação do serviço. A fraude ou o erro praticado por parceiros comerciais constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica, e não afasta a responsabilidade objetiva da operadora.
O uso indevido de dados pessoais para formalização de contrato não solicitado ultrapassa o mero aborrecimento. A conduta viola direitos da personalidade, gera insegurança à consumidora e configura dano moral indenizável.
O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento: “1. A operadora de plano de saúde responde solidariamente por falha na contratação realizada por parceiros comerciais, administradoras ou corretoras, quando o serviço é prestado em seu benefício. 2. O cancelamento administrativo de contrato indevido não afasta o interesse processual quanto aos pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica e de indenização por danos morais. 3. A utilização indevida de dados pessoais para inclusão de consumidora em plano de saúde empresarial não contratado configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva. 4. A contratação fraudulenta de serviço mediante uso não autorizado de dados pessoais ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8018968-26.2020.8.05.0001, oriundos da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA.
e, como Apelada,
NÚBIA CERQUEIRA DE JESUS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA